Tribunal: CARF
Processo: 10920.002323/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.002323/2008-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.934 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
HUMBERTO ALESSANDRO DE SOUZA LEME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento do
crédito tributário, contado esse prazo do fato gerador, no caso de lançamento
por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Os depósitos bancários sem comprovação de origem por si só são suficientes
para a caracterização da omissão de rendimentos após a vigência da lei
9.430/96, que criou a presunção legal, independentemente do acréscimo
patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002323/2008-75
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002323/2008-75

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 06-35.376, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba/PR, fls. 1.052 a 1.064:
Por meio do Auto de Infração de fls. 955/973, lavrado em 11/08/2008, exige-se o
crédito tributário de R$ 218.362,24, sendo: R$ 85.202,95 de imposto de renda pessoa
física suplementar, R$ 95.853,31 de multa de ofício agravada de 112,5%, R$ 37.305,98
de juros de mora, calculados até 31/07/2008.
Do Relatório Fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal constam, em síntese, as seguintes informações:
1 – A ação fiscal foi precedida pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF de
diligência no 0920200.2007004288 e lavratura do Termo de Intimação Fiscal no
0672007, quando foi solicitado ao fiscalizado a apresentação de extratos de
movimentação bancária e comprovantes de rendimentos. Após resposta do contribuinte
foram solicitados outros documentos e esclarecimentos, os quais foram apresentados em
11/09/2007;
2 – Em 04/10/2007, a diligência foi transformada em fiscalização com a emissão da
MPF no 0920200.2007007325
3 – Por meio do Termo de Intimação no 001/2008, o fiscalizado foi intimado a
comprovar a origem dos depósitos em suas contas bancárias, no período de 2003 a
2005;
4 – Os demonstrativos (922/930), constam os valores glosados e, portanto,
considerados como de origem não comprovada, e ainda os valores referentes à omissão
de receitas, apurados mensalmente.
5 - Valores omitidos

Das Infrações:
I – Omissão de Rendimentos
a) Operações com veículos
- Não há dados consistentes que possam ligar os depósitos bancários às vendas de
veículos.
b) Notas Fiscais da Empresa Leme & Cia Ltda., sucessora de Martini & Leme Ltda.
- O contribuinte apresentou toda a documentação que serviu de base para as
Declarações de Pessoa Jurídica da empresa Leme & Cia Ltda., da qual era sócio,
alegando que o movimento desta transitava por sua conta corrente (fls.159 a 905).
Examinando a documentação constatamos que:
- Há muitas notas fiscais a maioria, pode-se dizer com valores baixos, abaixo do ponto
de corte de nossa verificação, que foi de R$ 250,00;
- Não há praticamente nenhum valor que seja identificado perfeitamente (valor/data)
com algum depósito relacionado na coluna "a comprovar das planilhas;
- Muitos documentos estão apagados, outros sem data e alguns até em branco;
- Há muitos valores com centavos nas notas, o que lhes confere relativa
individualidade, mas nenhum corresponde exatamente a algum depósito, o que leva à
conclusão de que estes não eram depositados diretamente na conta do contribuinte;
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002323/2008-75

- A simples apresentação das notas não justifica qualquer depósito. Seria preciso
comprovar que realmente uma coisa se vincula à outra. É ônus do contribuinte indicar
individualmente as origens dos créditos.
c) Doação
- Quanto à alegada doação de Ana Lúcia de Souza Leme, que justificaria o rendimento
isento de R$ 120.000,00, em 2005 (fls. 122 a 125), verificamos que a mesma não tinha
disponibilidade financeira para fazer tal doação.
Durante os últimos 5 anos vinha apresentando invariavelmente a DAI Declaração
Anual de Isentos. Caso tivesse patrimônio ou rendimentos suficientes para fazer os
empréstimos, que em 2004 totalizariam RS 115.000,00 (fl. 122), estaria legalmente
obrigada a declarar imposto de renda.
E ainda, se os valores foram recebidos em 2004 como empréstimo, a par da
comprovação dos mesmos, também deveriam constar nas DIRPF do contribuinte e de
sua tia, nos quadros “dívidas e ônus reais" e “declaração de bens e direitos",
respectivamente.
Além disso, para os alegados recebimentos em espécie não há nenhum documento de
comprovação e, portanto, não haveria como vinculá-los aos depósitos bancários.
d) Rendimentos de Pró-labore e de laudos
- O contribuinte informou a esta fiscalização os valores anuais recebidos a título de
pró-labore e de laudos técnicos, em resposta ao Termo de Intimação n° 067/2007 (II.
25).
Porém, para o cálculo da omissão de receitas mensal, tornou-se necessária a
discriminação dos valores recebidos a cada mês.
Intimado a informar tais valores, pelo Termo n° 026/2008 (fl. 910 a 912), dado ciência
em 02.06 2008, o contribuinte não respondeu. Reintimado, pelo Termo n° 039/2008 (fl.
913 a 915), respondeu que já havia informado anteriormente (fl. 916). Tendo em vista
esta sua informação equivocada, reintimamos ele novamente a prestar as informações,
pelo Termo n° 044/2008 (fls. 917 a 919), sendo solicitado 60 dias de prazo adicional
(fl. 920), o que seria totalmente incompatível com a natureza da informação solicitada.
Foram concedidos 10 dias, no dia 23.07.2008. Finalizado o prazo, em 04.08.2008, e
não tendo recebido os dados solicitados, não houve outra forma senão apropriarmos os
valores mensalmente.
Na distribuição desses rendimentos constantes das Declarações de Imposto de Renda
aos meses dos anos de 2003 a 2005, procuramos adequar os valores pelo bom senso, de
forma que em nenhum mês o pró-labore ficasse abaixo de um salário mínimo e
consideramos ainda que o contribuinte já não era mais sócio da empresa no final de
2005, sempre no intuito de não lhe causar prejuízo.
Ressalte-se que essa apropriação mensal visa tão somente à adequação dos valores ao
disposto no § 1o do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, abaixo transcrita. Para o
cálculo do imposto de renda no ajuste anual, não faz diferença o mês em que os
rendimentos foram recebidos dentro de um mesmo ano-calendário. Dessa forma, não
houve prejuízo ao fiscalizado em termos de quantificação do crédito tributário.
II) Do agravamento da multa de ofício.
- Houve a prorrogação do prazo inicialmente para o dia 10.03.2008 (fl. 156) e depois
para o dia 27.03.2008 (fl. 157). No dia 27.03, o contribuinte trouxe alguns documentos
à fiscalização, requisitando prazo complementar para a apresentação de mais
comprovantes (fl. 159). Foram concedidos mais 20 dias.
- Na falta de manifestação posterior do contribuinte, emitimos então, no dia
08.05.2008, o Temo de Intimação Fiscal no 021/2008, no qual demos mais 20 dias para
que o contribuinte pudesse apresentar os novos documentos mencionados em sua
solicitação de prazo (fls. 906 a 908). Mais uma vez o fiscalizado pediu prorrogação de
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002323/2008-75

prazo, que foi estendido até o dia 16.06.2008, mas não houve resposta e nem
apresentação de outra documentação;
- Quando da elaboração preliminar de planilhas, sentimos a necessidade de
esclarecimentos adicionais, que foram solicitados através do Termo de Intimação n°
026/2008 (fls. 910 a 912), dado ciência em 02.06.2008, com prazo de 10 dias e
simplesmente ignorado pelo fiscalizado.
- No dia 18.06.2008, reintima-mo-lo, pelo Termo de Intimação n° 039/2008 (fls. 913 a
915) a prestar as mesmas informações novamente. Ao final do prazo, respondeu-nos
(fl.916) que já tinha prestado tais informações, sobre seus rendimentos mensais.
- Intimamos ele novamente, em 01.07 (ciência em 21.07.2008), pelo Termo n° 044/2008
(fls. 917 a 919), a informar o que já fora pedido lá no termo n° 026/2008, tendo o
mesmo agora pedido mais 60 dias de prazo pra responder como se distribuíram os
rendimentos anuais, recebidos de 2003 a 2005, nos respectivos meses desses anos.
Foram concedidos mais 10 dias, no dia 23/07 (fl. 920), esgotando-se o prazo em
04/08/2008 sem que houvesse resposta.
- Essas reiteradas solicitações de prorrogação de prazos, sem que sejam estes
aproveitados para apresentação de algo novo ou de simples resposta, faz supor que o
contribuinte deliberadamente quer estender ao máximo o prazo desta fiscalização, pois
não há outra justificativa para tal procedimento. Diante desse fato, e como fora
previsto nos textos das intimações, só nos restou o agravamento da penalidade, como
descrevemos a seguir;
- Multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, agravada
para 112,50%.
Da impugnação.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou, por meio de procurador, a
impugnação de fls. 976/1001, acompanhada de cópia dos documentos de fls. 1002/1037,
na qual cita jurisprudência e alega, em síntese, que:
Das Preliminares.
1) Da Decadência
Com efeito, estamos tratando no presente caso, de fatos havidos entre janeiro de 2003 e
dezembro de 2005. Excetuados os meses de agosto de 2003 em diante, que poderiam,
isoladamente ser abarcados pela interpretação, ainda que errônea, do Sr. Auditor
Fiscal, tendo-se por base a data da lavratura do auto de infração (11 de agosto de
2008), os meses de janeiro até julho de 2003, foram alcançados pela decadência.
2) Da Presunção Fiscal – Nulidade Absoluta
- considerando que o autor de um processo administrativo fiscal é o FISCO,
responsável pela instrumentalização do procedimento fiscal embasador do lançamento,
obviamente que será ele o responsável pela produção da prova que lhe de guarida e
validade ao ato por si perpetrado e, consequentemente, ao crédito tributário exigido;
- É ônus do autor (agente fiscal) provar os fatos constitutivos do lançamento fiscal,
evitando, pela ausência de parâmetros sólidos a justificar sua conduta, granjear a
constituição de crédito tributário baseado na presunção;
- Violadas as regras que regem o ônus da prova, como no caso vertente, a nulidade
deve ser declarada de pronto, pois caracterizado está, o vício formal, que implica na
denegação, ao contribuinte, do direito fundamental do devido processo legal, ao
contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo texto constitucional;
- Isto serve como instrumento para assegurar que a Administração Pública adote
conduta pautada pelo primado da legalidade, evitando decisões arbitrárias e
desprovidas de legalidade, presunções e incertezas;
Dos Fatos e Direitos
1) Das atividades exercidas pelo fiscalizado e das presunções do agente fiscalizador:
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002323/2008-75

- formação acadêmica em Engenharia Mecânica em razão de sua atuação no mercado
automobilística, realizava perícias em veículos sinistrados e/ou alterados em suas
características básicas, com a consequente emissão de Laudos Técnicos;
- operações de compra e venda de veículos sinistrados;
- fora sócio em uma oficina mecânica;
- Os extratos bancários, corroborados pelas explicações fornecidas pelo ora
Recorrente, denotam todas as aquisições de veículos realizadas, bem como as
alienações destas. Comente-se, ainda, que ditas operações são evidenciadas
documentalmente através das informações obtidas perante o órgão de trânsito
responsável por tanto. Por derradeiro, há que se comentar ainda que tudo aquilo que
tange a empresa MARTINI & LEME LTDA. ME, a qual desenvolvida atividades de
mecânica de automóveis, que dita empresa não possuía conta corrente própria, sendo
seus valores movimentados pelas contas-correntes do ora Recorrente.
2) Da tributação dos atos verificados na fiscalização:
a) Da emissão de Laudos Técnicos
- Vemos na planilha de fls. 922/924 que foram lançados depósitos que alcançaram R$
125.262,84, o que, ignorando qualquer critério de razoabilidade, remontou em um
ganho total de R$ 122.502,84, descontados os valores declarados.
Entretanto, tal analise não se pode ser realizada de forma global, mas sim sob a égide
de suas efetivas ocorrências, de seus efetivos momentos de concretização e de suas
justificativas (notas ficais juntadas que comprovam a tese esposada). E, nesta sendo,
toda a percepção e interpretação muda, principalmente pelo fato de que estariam, em
sua maioria (RS 61.044,56 53,5%) já abarcadas pela decadência.
b) Do ganho de capital na alienação de veículos
- Em que pese o não acatamento aos documentos apresentados pelo ora Recorrente,
que no seu entender demonstram “in totum” as operações realizadas durante o ano de
2003 até 2005, outra postura não se vislumbra senão a mitigação da matéria fática,
que haverá de conduzir ao reconhecimento de que os valores interpretados como
omitidos são, na verdade, auferidos sob a égide da rubrica ganho de capital; e mais,
isentos de tributação;
- realizou operação de compra de veículo em nome de terceiros;
- ocorreu uma série de "descontos comerciais" realizados pela ora Recorrente em sua
própria conta corrente, porém com títulos da pessoa jurídica;
- não se pode falar em omissão de receita, uma vez que está isenta de tributação.
c) Dos valores recebidos pela Pessoa Jurídica
- é sócio da empresa Martini & Leme Ltda. ME ;
- recebeu depósitos de valores devidos à empresa diretamente em sua conta corrente.
d) Dos valores recebidos como doação
- Embora o agente tenha solenemente rechaçado as explanações do contribuinte em sua
resposta, sob a presunção de que a Sra. Ana Lúcio de Souza Leme não possuía
disponibilidade financeira para fazer tal doação, igualmente deixou de observar que a
Sra. Lúcia era de família conhecida na região de Bragança Paulista e de muitas posses
e bens, joias e um apartamento de aprox. 400 m (quatrocentos metros quadrados).
- Ao findar de sua vida, acometida por neoplasia maligna, passou a se desfazer de bens
pessoais e auxiliar seus familiares, em especial o ora Impugnante, por quem nutria
especial carinho e atenção.
3) Da indevida aplicação da multa agravada
- Referida conduta, dá contornos de confisco à aplicação exacerbada de multa, ante o
inadimplemento involuntário da intimação e das obrigações do contribuinte. Aliás, o
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002323/2008-75

não cumprimento está intimamente ligado ao cerceamento da prova, não apenas pela
não concessão do prazo, mas também pelo fato de o agente fiscal ter ignorado
solenemente todos os documentos carreados aos autos, mediante a justificativa de que
os documentos e notas fiscais eram muitos e de valores muito pequenos;
- Entretanto, não obstante o esforço do ora Impugnante e, comprovar tudo aquilo que
realmente ocorreu, de nada adiantou, haja vista a postura do agente fiscal que
desconsiderou solenemente as provas apresentadas sob o pálio de que as notas fiscais
estava borradas ou ilegíveis, ou ainda, que muitas delas possuíam valores muito baixos
e foram glosas por se encontrar abaixo do "ponto de corte".
Por fim, solicita que seja a impugnação acatada, no mérito, caso não reconhecidas as
preliminares, para considerar indevido o crédito tributário pretendido.
Ao julgar a impugnação, em 30/1/12, a 5a Turma da DRJ em Curitiba/PR, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA AGRAVADA. DESATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
Cabível a aplicação de multa agravada nos casos de falta de atendimento à intimação
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
Na esfera administrativa, não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade, de
descumprimento a princípios ou de ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de
competência do Poder Judiciário, por força do próprio texto constitucional.
DECADÊNCIA.
Quando o contribuinte não houver efetuado qualquer pagamento prévio, o prazo
decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário começa a contar do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 25/4/12, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.067, o Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração na fl. 229
do processo 10920.007356/2007-21), interpôs o recurso voluntário de fls. 1.069 a 1.103, em
22/5/12, alegando, em síntese, que:
- Se operou o instituto da decadência do direito de lançamento pelo Fisco;
- Os créditos tributários lançados são absolutamente nulos, já que baseados em
presunção fiscal;
- O Fisco buscou transferir ao contribuinte a exigência de “certeza” acerca da
infração e das “omissões” de receita, porque estava em dúvida;
- Todas as suas atividades foram declaradas perante o agente fiscalizador;
- Os valores interpretados como omitidos foram, na verdade, auferidos sob a égide
do ganho de capital isento de tributação;
- Impossível a aplicação da multa [de 112,5%], na medida em eu o contribuinte,
ante o não cumprimento da intimação pela não concessão da dilação de prazo requerida ao
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002323/2008-75

agente fiscal, sequer deu azo ao não cumprimento da intimação, além dessa multa ser um,
“verdadeiro confisco”, o que não é admitido pela Constituição Federal (art. 150, inciso IV).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada decadência
Segundo o Recorrente, após um longo arrazoado, com citações da jurisprudência e
da doutrina, aduz que o crédito lançado teria sido atingido pela decadência. Todavia, não merece
guarida tal alegação.
Primeiramente, tem-se que o lançamento abarca três anos-calendário, ou seja,
2003, 2004 e 2005, tendo a sua ciência ocorrido em 15/8/08, segundo o AR de fl. 975.
Vejamos, agora, o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172,
de 25/10/66:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Fazenda Pública apurar e lançar seus créditos é de
cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo obedeça ao
regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento (antecipação),
ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do exercício seguinte
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002323/2008-75

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de inexistência de início de
pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação (parte final do §
4o, art. 150, do CTN).
Pois bem, segundo consta na decisão recorrida, fl. 1.060, não houve antecipação
de pagamento em relação ao ano-calendário de 2003. Confira-se:
No presente caso, o contribuinte não efetuou nenhum pagamento de tributo referente ao
ano-calendário 2003.
E tal situação, por si só, já levaria à aplicação da regra do art. 173, inciso I, do
CTN, contudo, o fato gerador do IRPF se apresenta como periódico ou complexivo de
periodicidade anual, pois se realiza ao longo de um intervalo de tempo, e só se completa em 31
de dezembro do respectivo ano-calendário, o que é corroborado, inclusive, pela Súmula CARF no
38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Sendo assim, considerando que o fato gerador mais antigo ocorreu em 31/12/03, e
que a ciência do lançamento se deu em 15/8/08, por qualquer uma das regras (art. 150, § 4o, ou
art. 173, inciso I, ambos do CTN) não se operou a decadência.
Das demais alegações recursais
Tendo em vista que o Recorrente traz, basicamente, as mesmas alegações da sua
impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de
29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões
de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos, fls. 245 a 247:
O presente processo trata de impugnação de lançamento relativo à apuração de omissão
de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada nos
exercícios de 2003 a 2005.
Tal exação fundamenta-se no disposto no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, com a
alteração posterior introduzida pelo art. 4o, da Lei no 9.481, de 1997, a seguir transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
[...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002323/2008-75

II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
Portanto, os depósitos bancários de origem não comprovada efetuados a partir do ano-
calendário de 1997, por presunção legal, caracterizam omissão de rendimentos, estando,
por conseguinte, sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda.
Afirma ainda o interessado que é sócio da empresa Martini & Leme Ltda. ME e recebeu
depósitos de valores devidos à empresa diretamente em sua conta corrente.
Da análise dos autos, verifica-se que, visando à otimização dos trabalhos de
fiscalização, a autoridade fiscal desconsiderou os créditos abaixo de R$ 250,00 e
informa que não encontrou correspondências entre os depósitos na conta do fiscalizado
e as notas fiscais apresentadas, concluindo a fiscalização que: “A simples apresentação
das notas não justifica qualquer depósito. Seria preciso comprovar que realmente uma
coisa se vincula à outra. E ônus do contribuinte indicar individualmente as origens dos
créditos.
Para comprovar a afirmação de que os depósitos bancários correspondem a receitas da
empresa, necessitaria que o impugnante carreasse aos autos documentos fiscais
probatórios de que as movimentações financeiras em sua conta bancária eram da
respectiva empresa. Entretanto, limitou-se a apresentar documentos/notas fiscais que
não justificavam os depósitos em sua conta bancária.
Nesta fase da impugnação, o interessado tenta, por diversas ocasiões, repassar ao Fisco
ônus da prova, no entanto, no caso concreto não procede tal afirmação, pois a omissão
de rendimentos é presumida no caso de não justificação, por parte do impugnante, da
origem dos recursos depositados em suas próprias contas. Tendo em vista que o
lançamento está sob o manto de uma presunção legal o ônus da prova, no presente caso,
é do contribuinte.
O art. 334 do CPC, Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, é taxativo:
Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996 cuida de presunção
relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
sua produção.
Nesse passo, descabe qualquer alegação no sentido de que o lançamento está baseado
em simples depósitos bancários, trata-se de uma presunção legal, em razão disso não é
dado a esta casa julgadora apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações (artigo 42, caput, da Lei n.o
9.430/1996).
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002323/2008-75

Assim, neste contexto de insuficiência probatória por parte do impugnante, agravada
pelas particularidades que caracterizam um lançamento ancorado em presunção legal,
em especial a inversão do ônus probatório, resta, pois, como não comprovadas as
origens dos depósitos bancários.
Quanto à alegação de tributação dos atos verificados na fiscalização, informa o
impugnante que os depósitos tem origem no ganho de capital sobre a venda de veículos
(rendimento isento) e que recebera doação de parente. Também, cita, como exemplo, a
operação de compra de veículo para terceiros, apresentando declaração às fls. 1002.
A este respeito, convém, neste ponto, reproduzir os artigos 219 e 221 do Código Civil:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prova-las.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
Extrai-se do código que as declarações constantes dos contratos presumem-se
verdadeiras apenas em relação àquelas pessoas que o assinaram. Em relação a terceiros,
como no caso o Fisco, não é suficiente a apresentação daqueles documentos como
provas de suas alegações, posto que documentos constituídos pela própria parte não lhe
fazem prova favorável. Por isto, cabe ao interessado comprovar que as declarações ali
contidas seriam verdadeiras.
Considerando esses dispositivos, conclui-se que as declarações constantes de
documentos particulares presumem-se verdadeiras somente em relação àqueles que
participaram do ato. Em síntese, perante o fisco, a tais documentos atribui-se ordinário
valor probatório.
Ademais, consta no Relatório Fiscal que a autoridade lançadora desconsiderou alguns
comprovantes, sem outro documento que as suporte, tampouco, há menção sobre
apuração de ganho de capital como origem de recursos na conta bancária do fiscalizado.
Na impugnação, o contribuinte sustentou os mesmos argumentos oferecidos à
Autoridade Autuante, quanto à doação recebida. Todavia, não logrou êxito em
comprovar por documentos hábeis e idôneos a doação que alega receber que poderiam
justificar as operações em suas contas bancárias.
Da Multa Agravada/Dos Princípios Constitucionais
A penalidade (multa agravada em 112,50%) decorre do fato de o impugnante haver sido
intimado várias vezes, sendo que da última vez, conforme Relatório fiscal acima, tomou
ciência da intimação em 21/07/2008, foi concedido a prorrogação de prazo de 10 dias,
tomou ciência desta concessão em 08/10/2008 e silenciou, deixando de prestar as
informações intimadas.
Ainda, acrescenta a autoridade lançadora: Essas reiteradas solicitações de prorrogação
de prazos, sem que sejam estes aproveitados para apresentação de algo novo ou de
simples resposta, faz supor que o contribuinte deliberadamente quer estender ao
máximo o prazo desta fiscalização, pois não há outra justificativa para tal
procedimento.
Prevê a legislação para estes casos, a majoração da multa de ofício (75%) em metade de
seu valor (mais 37,50%), conforme transcrição da base legal a seguir.
Lei no 9.430/1996, art. 44, I, § 2o Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002323/2008-75

I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I – prestar esclarecimentos
[...]
Ainda, cumpre esclarecer que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do art. 142, parágrafo único do CTN, conforme segue:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Dessa forma, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de
seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional. Nesse sentido, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a
análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais
vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida à instância
administrativa, assim como a contraposição a princípios constitucionais, somente
podem ser reconhecidos pela via competente, o Poder Judiciário.
Tal vinculação impede, também, a apreciação, neste voto, dos entendimentos citados na
petição, haja vista que as decisões judiciais ou administrativas, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidas, genericamente, a outros casos, aplicando-se somente sobre a
questão em análise e vinculando as partes envolvidas nos litígios.
Com isso, mantém-se o percentual agravado.
Em suas alegações recursais, aduz o Recorrente, de um modo um tanto quanto
genérico, que a decisão recorrida não teria se aprofundado “em fatos que poderiam e deveriam
ter sido corretamente analisados” e que haveria “verossimilhança nas assertivas do Recorrente,
visto que as operações realizadas pelo contribuinte, sua grande maioria não constitui omissão de
receita, mas tão somente repasses e reembolso de cliente, bem como operações não sujeitas à
tributação e/ou dentro dos limites da isenção”.
Contudo, os que se esperava do Contribuinte (ora Recorrente) seria da
demonstração individualizada da origem de cada um dos depósitos apontados pela fiscalização,
acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios, contudo, a defesa se limitou a
questionar a presunção legal empregada no lançamento, buscando transferir à autoridade fiscal o
ônus da demonstração e comprovação da origem dos depósitos.
E não encontra amparo a alegação do Recorrente de que a documentação carreada
aos autos “foi solenemente ignorada na aplicação do Auto de Infração”.
Compulsando o Relatório de Atividade Fiscal, fls. 960 a 968, vê-se, claramente,
que houve sim o exame dos documentos apresentados. Por exemplo, em relação às Notas Fiscais
da empresa Leme & Cia Ltda., a fiscalização traz os seguintes esclarecimentos:
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002323/2008-75

Na planilha de fls. 936 a 944, elaborada pela fiscalização, são relacionados todos
os depósitos, com data da operação, histórico e valor. Cabia ao Recorrente, então, que é quem
detém o conhecimento das operações e a posse dos respectivos documentos comprobatórios,
demonstrar a origem de cada depósito, porém, não o fez.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital